Tribunal: STF
Processo: ARE 1553843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente em relação ao município de São José dos Campos e à Associação dos Moradores do Loteamento San Marino, e parcialmente procedente quanto à SABESP. Causa de pedir versa sobre suposta omissão dos réus na manutenção do sistema da rede de esgoto e no monitoramento da área do Córrego Senhorinha, como geradora de gradativo deslizamento de terras junto ao muro do terreno do autor, com posterior queda do muro e desbarrancamento dos fundos do lote. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Rompimento da rede de esgoto em março de 2017 — Reparo ocorrido em 08/06/2017 — Demora em conter a contínua deságua de dejetos contribuiu para o deslizamento de terras e consequente queda do muro e de parte do terreno — Instabilidade do suporte do solo local de conhecimento da SABESP — Responsabilidade da ré SABESP objetiva, pelo próprio fato do serviço, independentemente de defeito — Responsabilidade objetiva afeta a área dos riscos assumidos para consecução dos seus fins. Responsabilidade da municipalidade, por outro lado, de rigor — Área que margeia o Córrego Senhorinha, que divisa o condomínio onde situado o lote de terreno do autor, é do município de São José dos Campos — Circunstâncias nos autos que afastam a ruptura da rede de esgoto como única causa do evento — Obrigação de fazer consistente em reparação do dano deve se estender solidariamente ao município de São José dos Campos. Trânsito em julgado é condição de exigibilidade do título judicial. Diretrizes para restabelecimento das condições de segurança do terreno traçadas pelo perito Judicial. Execução propriamente da obrigação dar-se-á por empresa de engenharia, que deverá ter competência e qualificação técnica para tanto, mediante adoção dos meios necessários, inclusive se valendo das medidas administrativas inerentes a qualquer obra, para obtenção das devidas licenças, alvarás, e com comunicação dos órgãos competentes. Prazo de 30 dias, de fato, exíguo. Indenização por danos materiais — Inadmissibilidade. Reparação por danos morais, entretanto, devida — Fato (desbarrancamento do lote de terreno), que impede o gozo pleno da propriedade —Dano moral puro. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, para estender solidariamente a condenação de obrigação de fazer ao município de São José dos Campos, acolhendo-se a pretensão da SABESP ainda para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação para 120 dias, e a do autor para condenar as rés, SABESP e a municipalidade, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V; 37, § 6º e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente